Tribunal: TJDFT
Processo: 0705318-96.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705318-96.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON CHAVES DA SILVA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO ITAUCARD S.A., BANCO ITAUCRED FINANCIAMENTOS S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA HOME EQUITY, GERU TECNOLOGIA E SERVICOS S.A, BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 25788974) interposta por EDSON CHAVES DA SILVA em face de ITAÚ UNIBANCO S.A., BANCO ITAUCARD S.A., BANCO ITAUCRED FINANCIAMENTOS S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DE BRASÍLIA S.A., CARTÃO BRB S.A., CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA, COMPANHIA HIPOTECÁRIA PIRATINI, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA HOME EQUITY, BANCO ANDBANK S.A. E GERU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A., ante a Sentença (ID 27644538) proferida em Ação de Tutela de Urgência Antecedente n. 0705318-96.2020.8.07.0018, pela 12a Vara Cível de Brasília que, julgou improcedentes os pedidos autorais. De acordo com a inicial (ID 23947963), a parte Autora, ora Apelante, afirma que os mútuos por ele contraídos junto às entidades rés comprometem gravosamente a sua renda, com prejuízos à sua subsistência. Afirma que a solvência de obrigações contratuais, ainda que livremente contratadas, não pode comprometer a capacidade de subsistência do devedor e de sua família. Ao final, requer que em sede de preliminar, seja suspensa a eficácia da r.sentença recorrida de ID 91001931, para se manter a eficácia da tutela de urgência concedida através da decisão de ID 69982779, proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília. No mérito, pede: i) confirmação da eventual suspensão da eficácia da sentença requerida; ii) que seja determinado que as instituições financeiras apeladas, BANCO ITAÚ S/A, BANCO ITAUCARD S.A., BANCO ITAUCRED FINANCIAMENTOS S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DE BRASÍLIA S.A. e CARTAO BRB S.A, colecionem aos autos os contratos de empréstimos feitos com o autor, ora apelante; iii) que seja determinada a não inclusão e a exclusão do nome do apelante, caso tenha sido inscrito, dos registros do Serviço de Proteção ao Crédito – SPC, da Serasa Experian e congêneres, com relação aos financiamentos/empréstimos realizados junto ao Banco Itaú/Unibanco S/A, Banco BRB, Banco do Brasil, Creditas, Geru até julgamento final deste processo e que que os respectivos valores da dívida sejam definidos judicialmente; iv) e que seja determinada a inversão dos ônus da sucumbência. A parte Apelada em sede de Contrarrazões (ID’s 27644553, 27644559, 27644563, 27644565, 27644569, 27644571 e 27644573), arguiu preliminares. Apresentada réplica (ID 28696252), renovando os termos da inicial. Certidão de Inclusão em Pauta de Julgamento (ID 32477814) para o dia dia 03 de Março de 2022 (Quinta-feira). Pedido do Apelante para o julgamento presencial deste feito, com base no art. 4 da Portaria GPR 841, de 2021 (ID 32657645). Em Ato Ordinário (ID 32678417) a parte Apelante foi intimada quanto ao afastamento do Excelentíssimo Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, no período de 20 de janeiro a 31 de agosto de 2022, e para se manifestar quanto ao interesse em manter o recurso em pauta virtual. O Apelante, EDSON CHAVES DA SILVA, informou em ID 32910110, seu interesse em que seja mantido o julgamento da Apelação em pauta virtual, desconsiderando-se o anterior pedido de retirada de pauta. O feito foi deliberado em sessão e retirado de pauta em 18 de março de 2022. Após, os autos vieram conclusos. DECIDO. No REsp 1863973/SP, submetido a julgamento pela sistemática da recursos especiais repetitivos (Tema 1085), foi determinada a suspensão nacional de todas as causas em que são discutidos a aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário. Noutro giro, verifico que a questão jurídica a ser debatida nos presentes autos guarda identidade com aquela a ser decidida no tema supramencionado. Assim, solicito ao eminente relator a intimação das partes e posterior suspensão do processo até o julgamento definitivo ou decisão que autorize seu prosseguimento. É a manifestação pelo momento. Desta forma, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem acerca da eventual suspensão do presente feito, em razão da identidade de objeto com o Tema 1085 do STJ, relativo ao REsp 1863973/SP, submetido a julgamento pela sistemática de recursos especiais repetitivos. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 22 de março de 2022 16:08:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador